Tribunal: CARF
Processo: 10980.723739/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.723739/2010-31
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.444 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
8 de dezembro de 2022
Recorrente
VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRARIEDADE
À
SÚMULA.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não cabe recurso especial contra decisão que adota entendimento de Súmula
do CARF, ainda que a referida Súmula tenha sido aprovada posteriormente ao
despacho que, em juízo prévio de admissibilidade, dera seguimento ao recurso.
Hipótese de não conhecimento do recurso interposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencida a conselheira Ana Cecília Lustosa Cruz que votou pelo conhecimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes,
Gustavo Guimarães Fonseca, Ana Cecília Lustosa da Cruz e Carlos Henrique de Oliveira
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela contribuinte acima
identificada contra o Acórdão no 1301-004.393, de 12/02/2020, por meio do qual a 1a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF decidiu negar provimento ao
recurso voluntário apresentado na fase processual anterior.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.723739/2010-31
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.444 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.723739/2010-31

O acórdão recorrido restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
ESTIMATIVA MENSAL DE IRPJ E DE CSLL. FALTA DE
RECOLHIMENTO. MULTA ISOLADA.
A falta de recolhimento de estimativa de IRPJ e de CSLL dá ensejo à
aplicação de multa isolada, ainda que no final do ano base tenha sido
apurado saldo negativo.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Em 20/03/2020, a contribuinte teve ciência do acórdão acima referido, e em
24/03/2020, ela interpôs tempestivamente o recurso especial cuja admissibilidade está sendo
agora examinada.
No recurso especial, a contribuinte alega que houve divergência de interpretação
da legislação tributária quanto à manutenção da multa isolada por falta de recolhimento de
estimativa mensal de IRPJ e CSLL.
O r. despacho de admissibilidade deu seguimento ao Recurso Especial, nos
seguintes termos:
O primeiro paradigma apresentado (Acórdão no 1402-004.368),
entretanto, não serve para demonstrar a divergência alegada.
Essa decisão tratou de situação em que se contatou que os valores
utilizados como base de cálculo para a multa isolada ou tinham sido
recolhidos, ou tinham sido objeto de compensação devidamente
homologada.
Foi diante desse contexto que o referido paradigma concluiu que os
“Lançamentos de ofício relativos a multas isoladas que tomam por base
valores de estimativas mensais que se mostram comprovadamente
adimplidos pela contribuinte, devem ser cancelados, por falta de objeto
material.”
Ou seja, o referido paradigma tratou de caso em que as próprias
estimativas faltantes se mostraram comprovadamente adimplidas, e não é
esse o caso do acórdão recorrido.
O segundo paradigma (Acórdão CSRF/01-05.552), por sua vez, serve
para a caracterização da divergência jurisprudencial.
Uma das questões examinadas nessa decisão é a mesma presente no
acórdão recorrido. Ela diz respeito à possibilidade de imposição de multa
isolada por falta/insuficiência de recolhimento de estimativa de
IRPJ/CSLL, verificada em determinado mês do período anual, quando a
apuração desses tributos realizada no final do exercício indica que o valor
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.444 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.723739/2010-31

do cálculo estimado ultrapassa o efetivamente devido, caracterizando
excesso de recolhimento (saldo negativo).
O acórdão recorrido validou tal imposição, enquanto o referido
paradigma aponta em sentido oposto, cancelando a multa quando os
pagamentos realizados pela contribuinte ao longo do exercício revelam-
se superiores ao montante efetivamente devido no encerramento do
período de apuração..
No mérito, sustenta que nos meses posteriores àquele em que teria sido apurada a
insuficiência, restou evidenciado excesso de recolhimento, logo, não há falar-se em insuficiência.
Os valores apurados pela RECORRENTE, ao longo do exercício de 2005, foram integralmente
recolhidos. Mais que isso, houve recolhimento em excesso, conforme revelam os documentos
anexados aos autos, por isso não há materialidade para imposição de multa isolada.
Defende ainda que a multa isolada aplica-se apenas e tão somente quando houver
“falta de pagamento” da estimativa mensal, hipótese que não se verifica no caso dos autos. As
decisões inspiradas no acórdão CSRF/01-05.552 – paradigma – resultaram na edição da Súmula
n.o 82 do CARF.
Intimada, a PGFN apresenta contrarrazões em que sustenta que a expressão
“ainda” no ART. 44, inc. II, b significa que a multa é exigida tanto na hipótese de apuração de
lucro real e base de cálculo positiva da CSLL, como no caso da apuração de prejuízo fiscal ou
base de cálculo negativa da CSLL.
Acresce que a lei não restringiu a aplicação da multa ao lançamento efetuado
antes do término do ano-calendário. Pelo contrário, a expressão “ainda que tenha apurado
prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no
ano-calendário” leva à conclusão de que o lançamento pode ser efetuado após o seu
encerramento, uma vez que antes não se sabe qual será o resultado do período anual e, portanto,
se o lançamento apenas pudesse ser realizado durante o ano-calendário, a expressão não teria
razão de existir.
É em síntese o relatório.

Voto
Conselheiro ALEXANDRE EVARISTO PINTO, Relator.

Recurso especial do Contribuinte - Admissibilidade

Tempestivo o Recurso Especial.
Assim dispõe o RICARF no art. 67 de seu Anexo II acerca do Recurso Especial
de divergência:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial
interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.444 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.723739/2010-31

divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma
especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação
tributária interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria
MF no 39, de 2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e
Câmaras dos Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das
Turmas e Câmaras instituídas a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que
adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na
apreciação de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a
(primeira) instância por vício na própria decisão, nos termos da Lei no
9.784 de 29 de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá
seguimento quanto à matéria prequestionada, cabendo sua demonstração,
com precisa indicação, nas peças processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a
divergência arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por
matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão
considerados apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os
demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada
analiticamente com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados
que divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos
acórdãos indicados como paradigmas ou com cópia da publicação em
que tenha sido divulgado ou, ainda, com a apresentação de cópia de
publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for
extraída da Internet deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou
do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser
reproduzidas, na sua integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se
ainda a reprodução parcial da ementa desde que o trecho omitido não
altere a interpretação ou o alcance do trecho reproduzido. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas
extraordinárias de julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da
análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.444 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.723739/2010-31

I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art.
103-A da Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts.
543-B e 543- C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil; e (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no
caput do art. 68 com vistas a complementar o recurso especial de
divergência não serão considerados para fins de verificação de sua
admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra
decisão que der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição
do recurso, tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao
recorrente. (Incluído pela Portaria MF no 39, de 2016)
[...]
Como já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência jurisprudencial
deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem
ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a
pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.
Trazendo essas considerações para a prática, forçoso concluir que a divergência
jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova, e sim em face da aplicação do Direito,
mais precisamente quando os Julgadores possam, a partir do cotejo das decisões (recorrido x
paradigma(s)), criar a convicção de que a interpretação dada pelo Colegiado que julgou o
paradigma de fato reformaria o acórdão recorrido.
No caso, o acórdão recorrido segue o mesmo sentido do que dispôs a Súmula n.
178:
Súmula CARF no 178
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 –
vigência em 16/08/2021

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.444 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.723739/2010-31

A inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede
a aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de estimativa na
forma autorizada desde a redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de
1996. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-003.353, 9101-005.362, 9101-005.078,
9101-004.290, 9101-004.320, 9101-004.416, 9101-004.544, 9101-
002.777, 1802-00.572, 1202-000.732, 1401-00.361, 1101-00.255 e 1301-
001.787.
Assim, com base no exposto no art. 67, §3o do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria no 343/2015 – RICARF/2015, o recurso do contribuinte não deve
ser conhecido.
Ante todo o exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso do Contribuinte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator

Fl. 268
DF CARF MF
Original